Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706151-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL SOARES DOS SANTOS APELADO: NOEMI GONCALVES DE SIQUEIRA D E S P A C H O O apelante requereu fosse oportunizada a realização de sustentação oral. Observo, contudo, que o processo foi incluído em pauta para julgamento na 21a Sessão Virtual, não sendo possível a realização de sustentação oral nesta modalidade de sessão. Assim, indefiro o pedido. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator